Tribunal: TCU
Processo: 019.888/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 81/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.888/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aurora Rocha Cardoso (XXX.500.207-XX); Horacio de Paula Nogueira (XXX.016.387-XX); Marinete Ferreira de Oliveira (XXX.280.427-XX); Monica Carvalho Vaz (XXX.639.687-XX); Nelson Celestino (XXX.125.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.